Tribunal: TCU
Processo: 007.882/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 198/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de processo apartado constituído a partir de elementos provenientes do TC- Processo 042.852/2018-8 , ao cuidar aí de representação sob a iniciativa da Delegada de Polícia Federal Heloísa Alves Albuquerque Faveri junto à Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco sobre os indícios de irregularidade na execução de projetos culturais patrocinados pelo Serviço Social da Indústria - SESI, por intermédio do seu Departamento Nacional e dos seus Departamentos Regionais em Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Paraíba, a partir das investigações promovidas no âmbito do Inquérito Policial (IPL) 111/2014; Considerando que, na presente representação sob o TC- 007.882-2019-0 , tende a ser apurado o eventual desvio de finalidade na utilização de veículos sob a propriedade da Federação das Indústrias de Alagoas - FIEA e do Departamento Regional do SESI em Alagoas - SESI-AL por parte de José Carlos Lyra de Andrade, como dirigente de ambas as entidades; Considerando que, com o intuito de colher maiores informações sobre a utilização dos aludidos veículos e a responsabilidade por eventuais infrações de trânsito, a unidade técnica propôs à Peça no 10 a realização de diligências junto à FIEA, ao SESI-AL e ao DETRAN-AL, contando esta última diligência com o intuito de obter informações sobre as eventuais infrações de trânsito cometidas por parentes próximos a José Carlos Lyra de Andrade, como cônjuge ou filhos; Considerando que, em sua resposta, a FIEA não apresentou as informações requeridas, alegando, para tanto, que o exame sobre a legalidade da aquisição e da utilização de veículo sob a sua propriedade fugiria à competência e à jurisdição do TCU, embora tenha prestado alguns esclarecimentos úteis à apuração em curso, a exemplo dos relacionados com a suposta aquisição do veículo por recursos próprios e com a utilização do veículo para os deslocamentos de interesse da presidência e vice-presidência da entidade; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica destacou que, apesar de os recursos geridos pela FIEA não estarem submetidos à prestação de contas ordinárias perante o TCU, a entidade estaria submetida à jurisdição do TCU em face, por exemplo, de os seus gestores derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário; Considerando, por outro ângulo, que a SeinfraOperações assinalou a global transferência de quota sob o patamar de 7% (sete por cento) das receitas provenientes das contribuições compulsórias nas administrações regionais do SESI em favor das respectivas federações das indústrias para o suposto apoio à administração superior, a partir do art. 53 do Regulamento do SESI, restando, também por aí, fixada a competência do TCU para proceder à apuração demandada no presente feito sobre a aquisição e a utilização do veículo sob a propriedade da FIEA, até porque parte da suscitada transferência seria empregada para o custeio das atividades da FIEA, podendo ter servido para a aquisição e a utilização do referido veículo diante, por exemplo, do inegável vínculo administrativo entre as duas entidades, cabendo, como regra, à mesma pessoa exercer a presidência do SESI e da FIEA; Considerando, ainda, que, estando fixada a competência do TCU sobre o presente feito, os gestores não deveriam prosseguir no perigoso caminho da mera sonegação das informações requeridas pela secretaria do TCU sob a frágil e genérica alegação de a aquisição ter sido promovida pelos recursos privados próprios, até porque o sistema contábil inerente ao referido sistema SESI-FIEA padecerei pela evidente precariedade técnica; Considerando, diante de tudo isso, que o TCU pode promover a excepcional reiteração da determinação para a aludida diligência realizada junto à Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA por intermédio do Ofício 0733/2019-TCU/SeinfraOperações, fixando novamente o prazo originalmente concedido de 10 dias para o envio dos esclarecimentos solicitados, sem prejuízo de informar que o não cumprimento de diligência ou de decisão do TCU, no prazo fixado, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, IV, da Lei no 8.443, de 1992, prescindindo da prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU, além de a malsinada sonegação de documentos e informações poder legalmente resultar no subsequente afastamento dos gestores responsáveis pela indevida imposição de obstáculo ao pleno exercício do controle externo financeiro sobre a aplicação dos subjacentes recursos federais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.882/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Heloísa Alves Albuquerque Faveri, como Delegada da Polícia Federal - Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco. 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, novamente, que, diante da vinculação entre o SESI-AL e a FIEA, o Departamento Regional do SESI em Alagoas - SESI-AL e a Federação das Indústrias de Alagoas - FIEA adotem as seguintes medidas: 1.7.1. apresentem a devida resposta, com toda a correspondente documentação comprobatória, para a aludida diligência realizada junto à Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA por intermédio do Ofício 0733/2019-TCU/SeinfraOperações, com a devida extensão ao Departamento Regional do SESI em Alagoas - SESI-AL, fixando novamente o prazo originalmente concedido de 10 dias para o envio dos esclarecimentos solicitados, sem prejuízo de informar que o não cumprimento de diligência ou de decisão do TCU, no prazo fixado, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, IV, da Lei no 8.443, de 1992, prescindindo da prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU, além de a malsinada sonegação de documentos e informações poder legalmente resultar no subsequente afastamento dos gestores responsáveis pela indevida imposição de obstáculo ao pleno exercício do controle externo financeiro sobre a aplicação dos subjacentes recursos federais; 1.7.2. apresentem, entre outras informações pertinentes para o efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão, os seguintes elementos de convicção: 1.7.2.1. cópia integral digitalizada do processo de aquisição do veículo Toyota Hilux (RENAVAM 01074658610); 1.7.2.2. discriminação das atividades no costumeiro uso do referido veículo; 1.7.2.3. cópia digitalizada dos boletins de controle da viatura ou do documento correlato tendente a discriminar as atividades de utilização do referido veículo; 1.7.2.4. levantamento dos dispêndios incorridos pela FIEA ou pelo SESI com a aquisição e a manutenção do referido veículo (aquisição, licenciamento, emplacamento, infrações de trânsito, seguro, combustível, revisões, reparos, blindagem etc.); 1.7.2.5. discriminação dos dirigentes e empregados da FIEA ou do SESI autorizados a conduzir o referido veículo (nome, cargo ou função e CPF); 1.7.2.6. cópia digitalizada de eventual ato normativo tendente a disciplinar a utilização de veículos sob a propriedade da FIEA ou mesmo do SESI por seus dirigentes e empregados, esclarecendo se subsistiria a eventual permissão para os veículos pernoitarem na residência dos condutores autorizados; e 1.7.2.7. informação sobre a eventual subsistência de algum outro veículo dotado de revestimento por blindagem, entre os veículos da frota, na FIEA e no SESI; 1.8. determinar que a unidade técnica adotes as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer acostado à Peça no 10, ao Departamento Regional do SESI em Alagoas - SESI-AL e à Federação das Indústrias de Alagoas - FIEA com vistas a facilitar a correspondente manifestação em resposta à diligência determinada pelos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão, informando-lhes que o não cumprimento de diligência ou de decisão do TCU, no prazo fixado, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, IV, da Lei no 8.443, de 1992, prescindindo da prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU, além de a malsinada sonegação de documentos e informações poder legalmente resultar no subsequente afastamento dos gestores responsáveis pela indevida imposição de obstáculo ao pleno exercício do controle externo financeiro sobre a aplicação dos subjacentes recursos federais; e 1.8.2. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à representante, para ciência e eventuais providências.